Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-57.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. DESLOCAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO PARA POUSO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATRASO SUPERIOR A 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito Recursal é a majoração dos danos morais.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de voo superior a 17 (dezessete horas) do horário originalmente contratado para chegar ao destino final.
4. Defesa no sentido de que o deslocamento de pouso ocorreu em razão do mau tempo. Em que pese seja causa passível de excludente da responsabilidade civil, na hipótese em exame, a empresa aérea não conseguiu demonstrar tal fato, uma vez que o primeiro print de tela do sistema interno apresentado demonstra o cancelamento do voo; o segundo print de tela corresponde ao boletim METAR que consta a data de 29.10.2019, enquanto a viagem marcada e cancelada sub judice é de 29.01.2015; já o terceiro print de tela do sistema interno não indica informações claras sobre a reacomodação da parte recorrente, sem o voo especificamente tratado e horário de efetiva chegada ao destino final, prova esta que seria de fácil apresentação pela recorrida.
5. Assim, considerando a responsabilidade objetiva disposta pelo artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a inversão do ônus probatório, incumbia a parte recorrente apresentar efetiva prova desconstitutiva do direito do autor, encargo do qual não se desvencilhou.
6. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenizar.
7. O atraso ocorrido nos autos enseja a compensação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas.
8. Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
9. Valor readequado às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de mais de 17 (dezessete) horas para chegada ao destino final. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA LIMA - CPF: 951.489.651-34 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEHA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020